Tribunal: TCU
Processo: 006.945/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5493/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.945/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Costa de Oliveira (CPF XXX.125.943-XX); Amanda Celi Ribeiro Castro (CPF XXX.717.673-XX); Daniele Vieira Gomes da Silva (CPF XXX.987.803-XX); João Magno do Patrocínio Sales (CPF XXX.498.504-XX); Jose Machado Moita Neto (CPF XXX.292.393-XX); Luís Henrique Melo Pereira (CPF XXX.084.753-XX); Marília Pereira Lima (CPF XXX.247.343-XX); Marta Susany Moura Carvalho (CPF XXX.975.063-XX); Matheus Soares Spindola (CPF XXX.758.073-XX) e Selmo Ribeiro Figueiredo Junior (CPF XXX.459.791-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí - UFPI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.